Tribunal: TJES
Processo: 5007255-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RAMALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu pedido de utilização do Sistema SNIPER em cumprimento de sentença movido em face de Antonio Carlos Ramalho, no valor atualizado de R$19.082,07, sob o fundamento de inexistência de esgotamento das diligências cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a utilização do Sistema SNIPER depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e tradicionais; (ii) se a ferramenta implica violação ao sigilo fiscal ou bancário do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, em seu art. 6º, estabelece o princípio da cooperação, impondo ao magistrado o dever de adotar medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo em prazo razoável.

O art. 797 do CPC consagra que a execução se realiza no interesse do credor, autorizando o uso de meios que promovam a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do STJ, nos Temas Repetitivos nº 219 e nº 425, reconhece que o uso de sistemas eletrônicos de busca de ativos não exige esgotamento de diligências extrajudiciais, entendimento extensível ao SNIPER, sistema criado pelo CNJ para auxiliar na investigação patrimonial.

O SNIPER, ao integrar e cruzar dados de diversas bases, não caracteriza quebra de sigilo fiscal ou bancário, limitando-se a localizar patrimônio útil à satisfação da execução, conforme precedentes do TJES, TJSP e TJRS.

No caso concreto, as tentativas anteriores via SISBAJUD e RENAJUD foram insuficientes, reforçando a pertinência da utilização do SNIPER como medida adequada para viabilizar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema SNIPER para a busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais pelo exequente.

A ferramenta SNIPER, ao integrar dados de diversas bases, não implica quebra de sigilo fiscal ou bancário, destinando-se apenas à localização patrimonial para fins de efetividade da execução.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, cabendo ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis que garantam a satisfação do crédito, em observância ao princípio da cooperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJES, AI 5002313-10.2024.8.08.0000, 4ª Câm. Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.10.2024; TJES, AI 5018565-88.2024.8.08.0000, 14ª Câm. Cível, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 26.03.2025; TJSP, AI 2046802-51.2025.8.26.0000, 24ª Câm. Dir. Privado, Rel.ª Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, j. 22.04.2025; TJRS, AI 5022866-33.2025.8.21.7000, 16ª Câm. Cível, Rel.ª Des.ª Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 17.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007255-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RAMALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face de
ANTONIO CARLOS RAMALHO,
que indeferiu a realização de diligências pelo juízo por meio do sistema SNIPER.

Em suas razões (id. 13616526) sustenta que já esgotou todas as diligências cabíveis aptas a localizar bens do devedor.

E mais: ao contrário do que fundamentou o juízo, o sistema SNIPER não representa quebra de sigilo fiscal, tratando-se de ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça visando a investigação patrimonial e a satisfação das execuções.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretende a recorrente a realização de consultas pelo juízo com o intuito de alcançar a satisfação do seu crédito, que na data de 28/11/2023 totalizava o valor de R$19.082,07, porquanto infrutíferas as medidas anteriores.

É certo que o Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, o art. 854 do CPC possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, objetivando a materialização do direito do exequente:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

No caso dos autos, verifico que anteriormente ao pedido foram realizadas tentativas de localização de bens, tendo sido as diligências efetuadas por meio do SISBAJUD insuficientes e as procedidas por meio do RENAJUD infrutíferas.

A recorrente requereu, outrossim, a requisição de informações de relacionamento perante o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS/BACENJUD, pleito que restou indeferido.

No tocante à utilização específica do SNIPER, trata-se de um sistema de investigação patrimonial criado pelo CNJ com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos, revelando-se prescindível o esgotamento dos demais meios de localização de bens para sua utilização.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis;
(ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores. 4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso. 5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável. 6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução. 2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 4º e art. 6º; Lei 11.382/2006; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJPR, AgInt 0054361-43.2023.8.16.0000, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000, j. 30.11.2023.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002313-10.2024.8.08.0000 - 4ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado: 21/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL PELOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008972-64.2013.8.08.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado pelos sistemas Sniper e CENSEC. O agravante sustenta a necessidade de tais diligências para satisfação do crédito exequendo, fundamentando seu pleito no princípio da efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito à realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para a localização de bens do devedor com vistas à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado impulsionar o feito com medidas que viabilizem a satisfação da obrigação.
O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para facilitar a obtenção de informações sobre os jurisdicionados, sendo a utilização de ferramentas como Sniper e CENSEC necessária para garantir a efetividade da execução e o resultado útil do processo. A Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça respalda a adoção de medidas investigativas por meio de sistemas eletrônicos, reforçando a necessidade de acesso a bases de dados para a localização de bens passíveis de penhora. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a adoção de meios que viabilizem a obtenção de informações relevantes para a execução, especialmente quando disponíveis por meio de convênios judiciais. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da consulta a sistemas informatizados para fins de investigação patrimonial, não exigindo o esgotamento de outras diligências para sua autorização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O credor pode requerer a realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras medidas extrajudiciais. A utilização de sistemas informatizados pelo Poder Judiciário para investigação patrimonial é legítima e visa garantir a efetividade da execução, conforme o princípio da satisfação do crédito exequendo. A negativa de acesso a tais sistemas viola o dever de cooperação processual e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. (...).

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018565-88.2024.8.08.0000 - 14ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Julgado: 26/03/2025)

Ademais, a utilização do SNIPER não configura, nos termos do entendimento jurisprudencial, quebra do sigilo fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema SNIPER. Recurso da exequente. Ferramenta regulamentada pelo Comunicado Conjunto nº 680/2022. Pesquisa que, caso ainda esteja inoperante por intermédio do SAJ, pode ser realizada pela internet. Ferramenta que consiste em pesquisa integrada por diversos sistemas, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios para seu deferimento. Execução que se realiza no interesse do credor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ausência de quebra de sigilo bancário ou fiscal
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046802-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2025; Data de Registro: 22/04/2025) (TJSP; AI 2046802-51.2025.8.26.0000; Guarulhos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e de inscrição dos executados nos sistemas SREI e CNIB, em sede de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da consulta ao sistema SNIPER para a pesquisa de bens dos devedores, bem como a possibilidade de inclusão dos executados nos sistemas SREI e CNIB. III. Razões de decidir: O recurso não pode ser conhecido no que tange à inclusão nos sistemas SREI e CNIB, pois a matéria não foi apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Quanto ao pedido de pesquisa no sistema SNIPER, restou evidenciado que a execução tramita desde 2020 e que o débito se mantém inadimplido desde 2013. A pesquisa por meio do SNIPER se revela adequada e compatível com o princípio da efetividade processual, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências. Ademais, a utilização da ferramenta não implica quebra de sigilo fiscal, limitando-se à identificação de patrimônio para fins de satisfação do crédito exequendo
. Precedentes desta Corte reforçam a viabilidade da medida. CPC, ART. 797; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5025585-85.2025.8.21.7000, Rel. DES. DEBORAH COLETO ASSUMPÇÃO DE MORAES, J. 06.02.2025; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5037463-07.2025.8.21.7000, Rel. DES. JUCELANA LURDES Pereira DOS Santos, J. 18.02.2025; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5048373-93.2025.8.21.7000, Rel. DES. SANDRO Silva SANCHOTENE, J. 26.02.2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AI 5022866-33.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 17/04/2025; DJERS 17/04/2025)

Sob tal premissa, lastreada no princípio da cooperação, observa-se que desde 2018 a exequente busca, de forma diligente, a satisfação do seu crédito, não logrando êxito, de modo que entendo pertinente a utilização do SNIPER.

Por fim, saliento que a execução deve ser conduzida conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, competindo ao magistrado adotar as medidas necessárias a tal.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar ao juízo de origem a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)